Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR TERCEIRO EM BENEFÍCIO DO ESPÓLIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO POR TERCEIRO INTERESSADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O pedido de restituição de valor pago por terceiro, genro da viúva do falecido, em favor do espólio está fundado na vedação do enriquecimento sem causa, atraindo o prazo prescricional trienal do CC/02 206 § 3o IV.
2. A apresentação do crédito no inventário por terceiro interessado interrompe o prazo prescricional, que recomeça a correr após o último ato do processo em que se operou a interrupção da prescrição (CC/02 202 IV e parágrafo único e 203).
3. Conforme disposição do CPC/15 1.013 § 4o, aplicando-se a teoria da causa madura, “quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”
4. Comprovado o pagamento feito por terceiro, sogro da meeira, em benefício do espólio e no intuito de evitar busca e apreensão de veículo pertencente ao falecido, tem o espólio o dever de restituição, para evitar o enriquecimento sem causa.
5. Deu-se provimento ao apelo.